Tribunal: TJDFT
Processo: 0718903-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINARES REJEITADAS. PROVA DA EXISTÊNCIA DE DOCUMENTO A SER EXIBIDO. ART. 397 DO CPC. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. EXIBIÇÃO INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Apelação interposta contra a sentença que, nos autos de ação de exibição de documento, julgou procedente o pedido e determinou a exibição de gravações telefônicas solicitadas. 1.1. Em seu recurso, a requerida suscita preliminares de inadequação da via eleita e ausência de interesse de agir. No mérito, aponta ser obrigação impossível, por não possuir os documentos exigidos pela autora.

2. Preliminar de inadequação da via eleita – afastada. 2.1. O ajuizamento de ação autônoma para exibição de documento se revela plenamente admissível tanto por meio de ação autônoma ou pelo procedimento comum. 2.2. Precedente: “Admite-se o ajuizamento de ação autônoma para a exibição de documento, com base nos arts. 381 e 396 e seguintes do CPC, ou até mesmo pelo procedimento comum, previsto nos arts. 318 e seguintes do CPC. Entendimento apoiado nos enunciados n. 119 e 129 da II Jornada de Direito Processual Civil” (REsp 1774987/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, DJe 13/11/2018).

3. Preliminar de ausência de interesse de agir – afastado. 3.1. O interesse de agir da parte ressai do fato de que a autora efetivamente contatou a requerida/apelante para obtenção da gravação com a suposta autorização para antecipação automática dos recebimentos obtidos pelas máquinas de cartão, mas não obteve resposta.

4. Quanto ao mérito, constitui ônus da parte autora demonstrar a existência do documento ou da coisa e que se acha em poder da parte contrária, na forma do art. 397, III, do CPC. 4.1. Ou seja, por mandamento legal, incumbe à parte que move a ação de exibição documental provar a existência do documento ou coisa a ser exibida. 4.2. Se a própria autora, no transcurso da demanda, admite inexistir a gravação perseguida, na qual alega não ter contratado serviço específico em relação contratual, o pedido de exibição de documento deve ser julgado improcedente, revelando, em rigor, caráter de obrigação impossível.
5. Em razão da sucumbência, caberá a parte autora o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 5.1. Nas hipóteses em que a verba honorária se revelar irrisória, conforme o caso em análise, no qual o valor da causa foi atribuído em R$ 1.000,00, é cabível o arbitramento mediante apreciação equitativa. 5.2. Considerando tratar-se de ação de exibição de documentos julgada improcedente, processada em três 3 meses, sem complexidade jurídica, os honorários devem ser fixados com parcimônia e proporcionalidade em R$ 500,00, na forma do art. 85, §8o, do CPC.
6. Recurso provido.